Tribunal: TJMT
Processo: 1009976-64.2019.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009976-64.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ALEXANDRE PEREIRA DE NETA - CPF: 013.385.551-11 (APELANTE), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1009976-64.2019.8.11.0002

APELANTE: ALEXANDRE PEREIRA DE NETA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

EMENTA

RECURSO DE

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NULIDADE DA SENTENÇA – OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE ANÁLISE E JULGAMENTO DAS QUESTÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA CONTESTAÇÃO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

I
– A contestação em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária não se restringe somente às hipóteses do pagamento do débito ou o cumprimento das obrigações.

II
- Diferentemente do que foi consignado na sentença recorrida, a contestação apresentada pelo réu, ora apelante, não alicerça sua defesa somente na aplicação das normas consumeristas ao caso, mas sim, também questiona os juros remuneratórios cobrados, a capitalização dos juros praticados, as taxas e tarifas apontadas como ilegais, a venda casada de seguro e encargos moratórios supostamente ilegais e abusivos, matérias essas que, realmente, como apontado pelo réu, ora apelante, não foram analisadas pelo Juiz sentenciante.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1009976-64.2019.8.11.0002

APELANTE: ALEXANDRE PEREIRA DE NETA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ALEXANDRE PEREIRA DE NETA
, com o fito de reformar a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que, nos Autos da Ação de Busca e Apreensão de nº 1009976-64.2019.8.11.0002, ajuizada pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, julgou procedente a demanda para consolidar nas mãos da parte autora o domínio e a posse plena e exclusiva do bem descrito e caracterizado na inicial, tornando definitiva a liminar deferida.
Ainda, condenou o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 85 do Código de Processo Civil. Contudo, como a parte ré é beneficiária da gratuidade da justiça, sua exigibilidade restou suspensa pelo prazo de 05 (cinco) anos.

Em suas razões recursais (id. 45922032), o réu, ora apelante, sustenta a nulidade da sentença recorrida, uma vez que o Juiz sentenciante não apreciou suas teses defensivas.

Salienta que não pretende discutir a revisão contratual, mas, tão somente, demonstrar que os abusos e ilegalidades no contrato descaracterizam a mora atribuída a ele.

Ao final, pugna pelo provimento do seu apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 45922036).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1009976-64.2019.8.11.0002

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar procedente a presente Ação de Busca e Apreensão de nº 1009976-64.2019.8.11.0002, ajuizada pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. em face de ALEXANDRE PEREIRA DE NETA, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, o réu, ora apelante, sustenta a nulidade da sentença recorrida, uma vez que o Juiz sentenciante não apreciou suas teses defensivas.

Salienta que não pretende discutir a revisão contratual, mas, tão somente, demonstrar que os abusos e ilegalidades no contrato descaracterizam a mora atribuída a ele.

Assiste razão ao réu, ora apelante.

A um porque, ao revés do que entendeu o Juiz sentenciante, a contestação em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária não se restringe somente às hipóteses de pagamento do débito ou de cumprimento das obrigações.

Nesse sentido, o precedente desta Quarta Câmara Cível:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONTRATO DE CÉDULA BANCÁRIA - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - IMPROCEDÊNCIA - REVISÃO DE CLÁUSULAS DO CONTRATO - POSSIBILIDADE - JUROS REMUNERATÓRIOS - LIMITAÇÃO EM 12% A.A. - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - INAPLICABILIDADE - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - PERIODICIDADE INFERIOR À ANUAL - POSSIBILIDADE - PACTUAÇÃO EXPRESSA - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - PERMITIDA A COBRANÇA DESDE QUE NÃO CUMULADA COM OS DEMAIS ENCARGOS MORATÓRIOS - MANTIDOS OS ENCARGOS PACTUADOS DO PERÍODO DA NORMALIDADE - DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA - AFASTADA - PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - INVERSÃO - RECURSO PROVIDO.

Possível ao réu, em ação de busca e apreensão , como matéria de defesa, discutir a legalidade ou abusividade das cláusulas do contrato de alienação fiduciária com o intuito de afastar a caracterização da mora .

Inaplicabilidade do limite de juros em 12% ao ano aos contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, conforme Enunciado n. 596/STF, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica (REsp 407.097/RS).

Possibilidade de capitalização de juros em periodicidade inferior à anual nos contratos celebrador posteriormente à edição da MP n.1.963-17/2000, em vigor como MP n. 2.170-01, desde que expressamente pactuada.

O STJ pacificou a orientação no sentido de permitir a cobrança da comissão de permanência, no período de inadimplemento contratual, à taxa média do mercado apurada pelo Banco Central do Brasil e limitada à taxa do contrato, desde que não esteja cumulada com correção monetária (Súmula 30/STJ), com juros remuneratórios (Súmula 296/STJ), com juros moratórios nem com multa contratual.

O afastamento da descaracterização da mora do devedor leva ao reconhecimento de procedência da ação de busca e apreensão.

(N.U 0091586-92.2010.8.11.0000, , GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/01/2013, Publicado no DJE 23/01/2013)”

A dois, porque, diferentemente do que foi consignado na sentença recorrida, a contestação apresentada pelo réu, ora apelante (id. 45922020 – págs. 1 a 27), não alicerça sua defesa somente na aplicação das normas consumeristas ao caso, mas sim, também questiona os juros remuneratórios cobrados, a capitalização dos juros praticados, as taxas e tarifas apontadas como ilegais, a venda casada de seguro e encargos moratórios supostamente ilegais e abusivos, matérias essas que, realmente, como apontado pelo réu, ora apelante, não foram analisadas pelo Juiz sentenciante.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo e anulo a sentença recorrida, determinando o retorno dos Autos ao Juízo de origem para análise e julgamento das questões arguidas na defesa do réu, ora apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020